Tribunal: TJDFT
Processo: 0011055-96.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011055-96.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRIBUIDORA DE CARNES, FRUTAS E LEGUMES TRADICAO EIRELI - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada (DISTRIBUIDORA DE CARNES, FRUTAS E LEGUMES TRADIÇÃO EIRELI - ME), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelante no ID 37667623. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator